Tribunal: TJES
Processo: 5007019-52.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007019-52.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALTAMIRO BULL
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). PARTE AUTORA QUE ALEGA ACREDITAR TER CONTRATADO EMPRÉSTIMO CONVENCIONAL E NÃO TER UTILIZADO O CARTÃO. PROVAS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO E, PRINCIPALMENTE, A EFETIVA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO (
SAQUES VIA TED E COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS
). CIÊNCIA DA MODALIDADE CONTRATADA COMPROVADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO AFASTADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PEDIDOS DE NULIDADE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (ART. 80, II, CPC). SENTENÇA PRESERVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de Cartão de Crédito Consignado (RMC) e indenização por danos morais, e que, adicionalmente, condenou o autor por litigância de má-fé. O autor alegava que acreditava ter contratado um empréstimo consignado comum, que o cartão RMC nunca lhe foi enviado e que jamais o utilizou. A instituição financeira comprovou a assinatura do Termo de Adesão claro e a efetiva utilização do cartão (saques via TED e compras).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a alegação de vício de consentimento na contratação de RMC se sustenta diante da prova de utilização do cartão.

Analisar a manutenção da condenação por litigância de má-fé.

RAZÕES DE DECIDIR

Contratação Válida:
Embora o ônus da prova do dever de informação seja da instituição financeira, esta se desincumbiu satisfatoriamente. O banco Recorrido apresentou o
Termo de Adesão
que claramente especificava a modalidade "Cartão de Crédito Consignado".

Utilização Efetiva do Cartão:
A prova mais relevante reside nos extratos e comprovantes que demonstram a
efetiva utilização do limite do cartão
pelo Recorrente, tanto por meio de saques (TEDs creditados em sua conta) quanto por compras em estabelecimentos. A utilização do cartão afasta de forma cabal a alegação de
vício de consentimento
ou desconhecimento dos termos da contratação, pois a atitude do consumidor é compatível com a ciência da modalidade de crédito adquirida.

Ausência de Ato Ilícito e Dano Moral:
Não havendo falha na prestação do serviço e sendo o contrato válido, os descontos se configuram como exercício regular de direito, não havendo que se falar em nulidade do negócio jurídico ou em dano moral.

Litigância de Má-fé:
Mantida a condenação por litigância de má-fé, uma vez que a Recorrente, ao alegar que jamais utilizou o cartão e desconhecia a modalidade,
alterou a verdade dos fatos
em juízo, buscando induzir o julgador a erro diante das provas inequívocas de utilização do crédito em seu benefício (Art. 80, II, CPC).

Manutenção da Sentença:
Sentença mantida em sua integralidade por seus próprios fundamentos (Art. 46, Lei 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado conhecido e não provido.

Tese de Julgamento:
Não se configura vício de consentimento na contratação de
Cartão de Crédito Consignado (RMC)
, e afasta-se a pretensão indenizatória, quando a instituição financeira comprova a existência de
Termo de Adesão claro
e a
efetiva utilização do crédito
pelo consumidor (mediante saques e compras), o que demonstra sua ciência da modalidade contratada e afasta a alegação de erro. A manutenção da sentença de improcedência e da condenação por litigância de má-fé é devida.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil (CPC), Art. 80, II e Art. 81, I.

Lei nº 9.099/95, Art. 46 e Art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 297.

TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008566-48.2023.8.08.0000 e 5009959-42.2022.8.08.0000 (Afirmam a validade da RMC com uso).

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5007019-52.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
ALTAMIRO BULL

RECORRIDO: BANCO BMG SA.

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). PARTE AUTORA QUE ALEGA ACREDITAR TER CONTRATADO EMPRÉSTIMO CONVENCIONAL E NÃO TER UTILIZADO O CARTÃO. PROVAS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO E, PRINCIPALMENTE, A EFETIVA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO (
SAQUES VIA TED E COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS
). CIÊNCIA DA MODALIDADE CONTRATADA COMPROVADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO AFASTADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PEDIDOS DE NULIDADE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (ART. 80, II, CPC). SENTENÇA PRESERVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de Cartão de Crédito Consignado (RMC) e indenização por danos morais, e que, adicionalmente, condenou o autor por litigância de má-fé. O autor alegava que acreditava ter contratado um empréstimo consignado comum, que o cartão RMC nunca lhe foi enviado e que jamais o utilizou. A instituição financeira comprovou a assinatura do Termo de Adesão claro e a efetiva utilização do cartão (saques via TED e compras).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a alegação de vício de consentimento na contratação de RMC se sustenta diante da prova de utilização do cartão.

Analisar a manutenção da condenação por litigância de má-fé.

RAZÕES DE DECIDIR

Contratação Válida:
Embora o ônus da prova do dever de informação seja da instituição financeira, esta se desincumbiu satisfatoriamente. O banco Recorrido apresentou o
Termo de Adesão
que claramente especificava a modalidade "Cartão de Crédito Consignado".

Utilização Efetiva do Cartão:
A prova mais relevante reside nos extratos e comprovantes que demonstram a
efetiva utilização do limite do cartão
pelo Recorrente, tanto por meio de saques (TEDs creditados em sua conta) quanto por compras em estabelecimentos. A utilização do cartão afasta de forma cabal a alegação de
vício de consentimento
ou desconhecimento dos termos da contratação, pois a atitude do consumidor é compatível com a ciência da modalidade de crédito adquirida.

Ausência de Ato Ilícito e Dano Moral:
Não havendo falha na prestação do serviço e sendo o contrato válido, os descontos se configuram como exercício regular de direito, não havendo que se falar em nulidade do negócio jurídico ou em dano moral.

Litigância de Má-fé:
Mantida a condenação por litigância de má-fé, uma vez que a Recorrente, ao alegar que jamais utilizou o cartão e desconhecia a modalidade,
alterou a verdade dos fatos
em juízo, buscando induzir o julgador a erro diante das provas inequívocas de utilização do crédito em seu benefício (Art. 80, II, CPC).

Manutenção da Sentença:
Sentença mantida em sua integralidade por seus próprios fundamentos (Art. 46, Lei 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado conhecido e não provido.

Tese de Julgamento:
Não se configura vício de consentimento na contratação de
Cartão de Crédito Consignado (RMC)
, e afasta-se a pretensão indenizatória, quando a instituição financeira comprova a existência de
Termo de Adesão claro
e a
efetiva utilização do crédito
pelo consumidor (mediante saques e compras), o que demonstra sua ciência da modalidade contratada e afasta a alegação de erro. A manutenção da sentença de improcedência e da condenação por litigância de má-fé é devida.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil (CPC), Art. 80, II e Art. 81, I.

Lei nº 9.099/95, Art. 46 e Art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 297.

TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008566-48.2023.8.08.0000 e 5009959-42.2022.8.08.0000 (Afirmam a validade da RMC com uso).

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

RELATÓRIO

Trata-se de ação judicial proposta por ALTAMIRO BULL, em que a parte autora afirma que teria realizado empréstimo consignado (contrato 11222491), do valor de R$ 1.100,00, contudo, posteriormente, descobriu que o requerido lhe teria vendido cartão de crédito consignado e que, desde fevereiro de 2017, tem descontado de seu benefício de aposentadoria os valores entre R$ 43,13 e R$ 65,48. Aduziu que sacou o valor do empréstimo através de seu cartão da conta e não mediante o cartão do empréstimo consignado. Esse cartão nunca lhe foi enviado e ele jamais o utilizou.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos autorais.

Inconformado, o autor interpôs o presente Recurso Inominado, pugnando pelo afastamento do reconhecimento de litigância de má fé, uma vez que, no caso dos autos, o comportamento da parte autora não configurou a hipótese prevista no inciso II do artigo 80 do Código de Processo Civil, diante da ausência de demonstração inequívoca do intuito em induzir o juízo em erro ou da utilização da máquina judiciária de forma temerária. Afirma que não há comprovação de conduta maliciosa da autora, eis que inexistem elementos que comprovem que a mesma modificou intencionalmente a verdade dos fatos apresentados.

Defende que a existência de dois instrumentos (2015 e 2017) vinculados ao mesmo cartão não permite concluir, por si só, que o autor tinha ciência da modalidade específica contratada (cartão de crédito consignado/RMC) ou que manifestou intenção inequívoca de aderir a ela. “ADE”. Salienta que os créditos disponibilizados pela instituição financeira foram mediante TEDs em conta do Banco Caixa Econômica Federal. Logo, somente os extratos da fatura do cartão de crédito consignado são hábeis para comprovar a utilização do mesmo. Ao final, requer o reconhecimento da ocorrência de danos morais.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Defiro
o pedido de gratuidade de justiça, conforme a prova da hipossuficiência financeira do autor nos autos.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

O enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, assim, ainda que livremente pactuado, o efeito vinculante do contrato somente prevalecerá acaso o instrumento esteja em consonância com os princípios reguladores da matéria, em especial a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

O cerne da controvérsia reside na validade da contratação do cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) e na existência de vício de consentimento ou falha no dever de informação por parte da instituição financeira. O Recorrente alega que acreditava contratar um empréstimo consignado comum e que não foi devidamente informada sobre as características do cartão RMC, além de afirmar não ter utilizado o cartão.

Contudo, as provas carreadas aos autos pelo Recorrido infirmam as alegações da Recorrente. O Termo de Adesão (ID 15765085), devidamente assinado, é claro ao especificar a modalidade contratada como "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento".

Ademais, e de forma crucial para o deslinde do feito, o Recorrido comprovou a efetiva utilização do cartão pela Recorrente. Foram juntados comprovantes de Transferência Eletrônica Disponível (TED) que demonstram a realização de saques utilizando o limite do cartão, com crédito dos valores diretamente em contas bancárias de titularidade da Recorrente (ID 15765087). Além disso, foi apresentado demonstrativo de despesas que indica o uso do cartão para compras em estabelecimentos comerciais (ID 15765088, p. 23, 26, 28, 31, entre outros).

À vista disso, entendo que a parte autora, ora Recorrente, possuía ciência sobre a contratação do cartão consignado e seus termos, uma vez que é possível notar que houve efetiva utilização do cartão de crédito, afastando a existência de qualquer erro acerca da modalidade contratada.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E ERRO SUBSTANCIAL. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA CRÉDITO E COMPRAS. REQUISITO DO ART. 300, CPC NÃO PREENCHIDO. RECURSO PROVIDO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. 1. Embora tenha se alegado induzimento ao erro e falha no dever de informação, pela celebração de contrato de adesão a cartão de crédito consignado, de acordo com os elementos probatórios produzidos e colacionados até o momento, o banco demonstrou não apenas a existência e assinatura de contrato de adesão a cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento/benefício previdenciário de, mas também cópia de faturas e documentos que demonstram a utilização do cartão pelo consumidor para compras além de crédito, o que afasta a alegação de desconhecimento dos termos da contratação do cartão consignado ou induzimento ao erro. 2. Não preenchido o requisito da probabilidade do direito previsto no art. 300 CPC, deve-se revogar a tutela de urgência. 3. Recurso provido. (TJES, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5008566-48.2023.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 30/Nov/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS PROVENTOS DO AUTOR – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO – CONTRATO CLARO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA ATO ILÍCITO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1. O cartão de crédito consignado funciona como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. 2. Verifica-se, ademais, que o agravado efetivamente utilizou o cartão de crédito, existindo indicações de saques disponibilizados pela operadora. 3. Embora o autor alegue que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, a avença acostada aos autos de forma expressa, trata de “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”, no qual o autor anuiu com a fixação de valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura. Houve a apresentação pelo banco agravante do contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na modalidade de reserva de margem consignável (RMC). Não há que se falar em ilegalidade destas cobranças. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5009959-42.2022.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO,
Data: 16/Dec/2022
)

Sendo assim, não há o que se falar em dano moral, uma vez que a parte recorrida não foi enganada na contratação do cartão de crédito objeto da lide, aceitando, na época dos fatos, as regras de descontos em seu vencimento mensal, vez que devidamente demonstrado pelo Recorrente a utilização do cartão objeto da lide.

Assim, concluo que não houve falha no serviço prestado pelo Recorrente, já que agiu em exercício regular de direito, e por isso, entendo que os pedidos autorais devem ser julgados improcedentes, vez que o contrato se mostra válido.

Por fim, também coaduno com o entendimento do juízo
a quo
quanto à condenação do autor em litigância de má-fé, haja vista a cabal demonstração pelo Recorrido de que, efetivamente, contratou
duas contratações de empréstimos decorrentes do mesmo cartão
, utilizado
para realizar diversas compras ao longo dos anos,
incidindo a regra do art. 81, I, do CPC.

Assim, verifico que o presente recurso não merece prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, CONHEÇO do recurso interposto e
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em decorrência do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)